Tribunal: TJDFT
Processo: 0752490-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. TAXAS CONDOMINIAIS. EXECUTADO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FORMULAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO. INCERTEZA E ILIQUIDEZ DO DÉBITO EM EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXEQUENTE. CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE CLANDESTINIDADE DA ENTIDADE. INEXIGIBILIDADE DAS TAXAS. ARGUIÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. ANTERIORIDADE DA COBRANÇA FRENTE À DATA DE AQUISIÇÃO DA UNIDADE. MATÉRIAS ESTRANHAS ÀS CONDIÇÕES DA AÇÃO E PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. ASPECTOS FORMAIS DO TÍTULO PRESERVADOS. AFERIÇÃO DO DÉBITO E DOS CONTORNOS E ALCANCE DO TÍTULO. MATÉRIA CONTROVERSA E AFETA AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de safar-se da pretensão executiva manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor, e, considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova.
2. O processo de execução tem sua amplitude de conhecimento restrita, pois encerra pretensão não satisfeita, mas já retratada em título executivo, estando destinada a realizar a obrigação nele retratada, e, diante do pressuposto de que deve estar aparelhada por instrumento formal revestido de exigibilidade, a execução não pode ser transmudada em ambiente típico de processo de conhecimento de forma a nela serem debatidas questões que exorbitam os aspectos formais do título executivo e matérias controvertidas não correlacionadas com as condições e pressupostos processuais da ação executiva.
3. A opção do executado pela formulação, em ambiente de objeção de pré-executividade, de matérias defensivas que têm como sede exclusiva e genuína os embargos do devedor determina que, como forma de preservação da ordem procedimental, prevenção de desvirtuamento do processo executivo em processo de conhecimento e que o incidente seja manejado como sucedâneo de aludida incidental, resolvida ou não aviada tempestivamente, seja liminarmente coibida sua tentativa de criar incidente processual desguarnecido de lastreamento instrumental.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.